Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721481-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDA: ASSOCIACÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ESTABELECIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS APENAS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 940 DO CC. INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de honorários, a qual rejeitou a impugnação do executado e homologou os honorários de sucumbência ao tempo da distribuição da execução no valor de R$ 29.245,08. 1.1. Nesta via recursal, a parte executada pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução até a decisão final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para fixar o débito exequendo, relativo aos honorários sucumbenciais, como sendo a quantia de R$ 18.278,18 na data da distribuição do feito, condenando-se, ainda, a agravada nas cominações legais constantes do artigo 940 do Código Civil. 2. Tratando-se de cumprimento de sentença, o valor da execução deve representar exatamente o estabelecido pelo título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada material, não sendo adequada a rediscussão dos limites objetivos e subjetivos da estabelecidos pelo título executivo. 2.1. Assim, o cumprimento de sentença deve observar os parâmetros e balizas definidas pelo título executivo judicial o qual, na presente hipótese, ao julgar procedente a ação de cobrança, condenou o agravante ao pagamento da quantia de R$ 34.189,30, assim como de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. 2.2. Em grau de recurso, desprovida a apelação, os honorários de sucumbência foram majorados para 20% do valor da condenação. 2.3. Com efeito, para se apurar o valor devido pelo agravante devedor na data do ajuizamento do presente cumprimento de honorários advocatícios, basta observar o valor da condenação e sobre esse valor atualizado, incidir o percentual de 20% arbitrado a título de honorários sucumbenciais, sem a inclusão de qualquer penalidade. Isso porque, ao tempo da distribuição da fase de cumprimento de sentença, visando o pagamento de honorários advocatícios, não havia incidência de multa ou honorários previstos pelo art. 523 do CPC. 3. Acolhida a impugnação apresentada pelo executado, ainda que o valor apresentado não seja exatamente identificado, são devidos honorários de sucumbência em favor do patrono da parte executada a incidir sobre o valor do excesso, conforme entendimento firmado pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS), os quais devem ser fixados pela instancia de origem, sob pena de supressão de instância. 3.1. Do mesmo modo, cabe registrar que o reconhecimento do excesso da execução não isenta o devedor das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, as quais são dispensadas apenas quando identificado o pagamento integral e voluntário da dívida com a imediata satisfação do credor, inexistente nos autos, cabendo o devedor realizar o pagamento do valor atualizado até data da quitação observada as penalidades definidas na origem. 4. Inexistindo ação de cobrança por dívida já paga ou de parcelas superiores à devida, mas tratando os autos de fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, descabido o agravante requerer o pagando em dobro do cobrado, sendo inaplicável o art. 940 do CC. Ademais, para que a regra do art. 940 do Código Civil seja aplicada em casos de cobrança indevida, é necessário comprovar a existência de má-fé, o que não se verificou no caso dos autos. 5. O recurso deve ser parcialmente acolhido, confirmando-se a decisão liminar, a fim de que seja fixado o valor do débito exequendo, na data de 28/02/2023, a quantia de R$ 18.278,18, de modo que o devedor deve realizar o pagamento do valor atualizado até data da quitação, na forma do art. 523 do CPC. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.022, incisos I, II, e III, e 489, inciso II, ambos do CPC, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, incisos I, II, e III, e 489, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade”. (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017